Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FORMALISMO EXCESSIVO. RENÚNCIA DA VÍTIMA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I – Considerando que na sentença o d. Juízo do Tribunal do Júri desclassificou o delito de homicídio tentado para lesão corporal leve e que, na audiência, a vítima declarou que não tinha interesse na apuração dos fatos, renunciando, assim, o direito à representação, desnecessário o envio dos autos para o Juizado Especial Criminal.
II – O Magistrado não pode se prender ao excessivo formalismo, devendo buscar nas normas processuais o maior proveito em prol da efetividade da prestação jurisdicional.
III – Preliminar suscitada de ofício para declarar extinta a punibilidade do réu, diante da renúncia da vítima ao direito de representação. Recurso da Defesa julgado prejudicado.